Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708289-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: HADASSA ALVES QUEIROZ ZUQUI LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALVES QUEIROZ DESPACHO POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPEGADOS DOS CORREIOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 116283910, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer (proc. no 0741567-63.2021.8.07.0001) ajuizada por HADASSA ALVES QUEIROZ ZUQUI LISBOA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Analisando os autos, verifica-se que a ré requer a revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida em favor dos autores (ID Num. 114279241), por meio da decisão de ID Num. 110643069, bem como requer a gratuidade de justiça em seu favor. Sabe-se que “cabe ao impugnante da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita mostrar de forma concreta e objetiva se houve alteração da capacidade financeira ou se o beneficiário tem possibilidade de arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência. A simples alegação genérica não é suficiente para revogar a benesse já deferida.” (Acórdão n.1187168, 00171918220168070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, sabe-se que para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos (Acórdão n.1080042, 07150376420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro a impugnação à justiça gratuita constante da contestação de ID Num. 114279241, pois a ré não demonstrou a capacidade financeira das autoras em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Indefiro, ainda, o pedido de justiça gratuita formulado pela parte ré (ID Num. 114279241), pois consoante enunciado da súmula 481 do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, impõe-se como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. Tratando-se de pessoa jurídica, a legitimidade do pedido de gratuidade de justiça reside na ausência de recursos que lhe imponha escolher entre o acesso ao Poder Judiciário e o cumprimento de suas atividades ordinárias, o que não se demonstrou ser o caso dos autos (TJ-DF 07051461420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2020). Vale mencionar, também, que a simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo (Acórdão 1259232, 07038419220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido: [...] Desse modo, considerando que a ré não demonstrou cabalmente a situação de miserabilidade, o pedido de justiça gratuita não pode ser admitido. Especifiquem, pois, as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a finalidade e seu respectivo objeto, sob pena de preclusão. Intimem-se. A agravante-ré não recolheu o preparo recursal e postula a gratuidade de justiça, alegando que é entidade sem fins lucrativos que se encontra em déficit financeiro atualmente, não podendo arcar com custas processuais, sob risco de afetar ainda mais seu equilíbrio econômico. Sustenta que “preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, que são: não possuir finalidade lucrativa, prestar serviço de caráter público, e ter sido constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua Mantenedora (ECT, que possui isenção de custas processuais reconhecida pelo STF), a qual arca, com recursos públicos, isento de custas (Decreto-lei 509/69), com os custos da assistência à saúde dos empregados dos Correios, assim como com os custos operacionais e administrativos desta Entidade.” Para demonstrar sua precariedade financeira, a agravante afirma que ano de 2018, “encontra-se em déficit financeiro de R$ 616.102.072,41”, conforme planilha que anexa. A agravada-autora apresentou resposta (id. 34245031), nas quais impugna o pedido de gratuidade e junta documento para demonstrar a condição financeira da agravante-ré. É o relato do necessário. Decido. Nos termos da Súmula 481 do e. STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, constitui ônus da pessoa jurídica que postula o benefício demonstrar a situação de hipossuficiência financeira que a impossibilita de arcar com as despesas processuais. No presente processo, a agravante-ré não se desincumbiu desse ônus. A planilha que anexou à sua petição (id. 33605046, pág. 9) registra recebimentos e despesas realizadas nos anos de 2014 a 2018, bem como os déficits verificados a cada ano, os quais perfazem o total de R$ 540.177.887,97 no período informado, de cinco anos. Da mesma planilha se extrai que o déficit ocorrido de janeiro a setembro de 2018 foi de R$ 6.583.687,32, que equivale a apenas 1% do valor informado pela agravante-ré para o mesmo ano, de R$ 616.102.072,41. Por outro lado, o balanço patrimonial da agravante-ré referente ao exercício findo em 31/12/20, anexado por cópia às contrarrazões (id. 34245031, pág. 9), registra provisões para ações judiciais no montante de R$ 56.520,175,00, o que demonstra que a agravante-ré tem capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Ressalte-se, ademais, que a isenção das custas processuais, conferida com exclusividade à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo Decreto-lei 509/69 decorre do munus público a ela imposto na prestação de serviços postais, conforme o entendimento do eg. STF. Tal isenção não pode ser estendida à agravante-ré, que não é subsidiária dos Correios, nem presta serviço público. Nesses termos, evidencia-se que a agravante-ré não tem direito à gratuidade de justiça. Os §§1o e 2o do art. 101 do CPC disciplinam: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” (grifo nosso) Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante-ré para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora